Tribunal: TJBA
Processo: 8011359-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011359-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIS CARLOS DE SANT ANNA

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. NOMEAÇÃO DE PERITO. ESPECIALIDADE MÉDICA. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO APENAS PARA REABERTURA DE PRAZO PARA QUESITOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se ao saneamento de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2.
A suposta concordância da parte Embargada com a substituição do perito em processo distinto não obriga o Colegiado, que fundamentou a manutenção do expert em suas qualificações técnicas em Medicina do Trabalho e Perícias Médicas.

3.
Inexistindo vícios que comprometam a inteligibilidade ou a integridade do julgado, a rejeição é medida que se impõe.

4.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011359-19.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante LUIS CARLOS DE SANT ANNA e como embargado BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A..

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, 30 de Setembro de 2025.